Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DISPOSTO NO ARTIGO 290 DO CPC/2015. NULIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de repactuação de dívidas objetivando a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos da parte autora; a abstenção de inclusão do nome em cadastros de restrição de crédito e a concessão da gratuidade de justiça.
2. Decisão anterior – a sentença indeferiu a petição inicial pela ausência de recolhimento das custas iniciais, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC/2015, e extinguiu o feito sem resolução de mérito.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a gratuidade de justiça à autora; (ii) a existência de nulidade da sentença por erro in procedendo; (iii) a possibilidade de parcelamento das custas processuais.
III – Razões de decidir
4. Constatada a reiteração do pedido de gratuidade de justiça, indeferido anteriormente, é necessária a demonstração de fatos novos, o que não ocorreu na demanda. A interposição de recurso recente, implica preclusão da matéria relacionada à gratuidade de justiça.
5. Nos casos de indeferimento da gratuidade de justiça, é imprescindível a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas iniciais no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 290, do CPC/2015.
6. Diante da declaração de nulidade da sentença em virtude da inobservância do prazo legal para o recolhimento das custas iniciais, fica prejudicada a análise das demais questões alegadas no recurso.
IV- Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 321, 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1943504, 0741771-73.2022.8.07.0001, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1899573, 0706000-97.2023.8.07.0001, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/07/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1934336, 0725779-78.2023.8.07.0020, Relatora Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1601989, 0745001-60.2021.8.07.0001, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/08/2022; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1408420, 0731392-10.2021.8.07.0001, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/03/2022.